Tribunal: TJDFT
Processo: 0742447-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0742447-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS DOS SANTOS LUSTOSA AGRAVADO: LOFT SOLUCOES FINANCEIRAS S/A D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lucas dos Santos Lustosa contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras-DF (ID 212159722 do processo n. 0721143-06.2022.8.07.0020) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravado, Loft Soluções Financeiras S.A., determinou o bloqueio de valores realizados em suas contas bancárias. Em suas razões recursais (ID 64810058), requer, preliminarmente, a concessão de gratuidade de justiça, alegando ser o único mantenedor do seu lar e ter juntado aos autos declaração de hipossuficiência. Aduz que a r. decisão recorrida reconheceu a nulidade da citação tal como pleiteado na origem, mas não considerou o vício suficiente para ensejar a nulidade de todos os atos que lhe sucederam, em especial a sentença proferida na fase de conhecimento, que condenou a parte agravante ao pagamento da dívida que está sendo objeto de execução. Afirma que a manutenção do referido título judicial implica em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Defende que, com o reconhecimento da nulidade da citação, os atos devem retroagir para garantia da defesa da parte agravante. Por conta da nulidade reconhecida da citação, também entende descabida a manutenção do bloqueio de valores em suas contas bancárias. Para corroborar sua argumentação, faz menção aos artigos 239, 242, 280, 281 e 485, todos do diploma processual civil. Cita ainda o disposto no art. 5o, inciso II, da Constituição Federal, para sustentar a necessidade de observância ao devido processo legal, com garantia do contraditório e da ampla defesa. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a concessão de antecipação de tutela recursal para determinação da liberação imediata dos valores bloqueados e suspensão do cumprimento de sentença em curso na origem até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a decisão a fim de que, diante da nulidade da citação reconhecida na origem, seja declarada a nulidade de todos os atos que lhe sucederam, permitindo, assim, o adequado exercício do contraditório e da ampla defesa. Preparo não recolhido, ante o pedido preliminar de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. Verifica-se que a parte agravante pleiteia o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e, em razão disso, deixou de recolher o preparo recursal. Contudo, não foram apresentados elementos probatórios suficientes da situação de hipossuficiência econômica da recorrente. Ante o exposto, intime-se a parte agravante para comprovar a situação de fato que justifique a concessão do benefício da gratuidade de justiça nessa instância recursal, por meio da juntada de: a) comprovantes de renda própria referentes aos últimos 6 (seis) meses, tendo em vista que, na petição juntada ao ID origem 198804586, a parte agravante se qualificou como comerciante; b) cópias de todos os extratos bancários de sua titularidade referentes aos últimos 6 (seis) meses, devendo, se possível, observar, no documento, a identificação da titularidade da conta bancária a qual se referem os extratos; e c) cópia da última declaração de imposto de renda. Poderá, facultativamente, recolher o preparo, na forma dos arts. 99, §2o, e 1.007 do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora